Tribunal: STF
Processo: ADI 554
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-08
Data de publicação: 1991-08-08

Ementa:
- Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida  cautelar.
Artigo. 272, par. 2., da Lei Complementar n. 4, de 15/10/90, do
Estado de Mato Grosso.
         Servidor público estadual. Negociação  coletiva.  Ocorrencia
dos pressupostos  para  a  suspensão  cautelar  da  norma  impugnada.
Precedente do STF: ADIn  n. 492-1.
         Despacho  concessivo de liminar que se referenda.::